Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, após a ausência de manifestação da parte autora para emenda à inicial. Alegação de nulidade da intimação eletrônica diretamente à parte, e não ao advogado cadastrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação feita à parte, em processo eletrônico, é válida mesmo diante de pedido expresso de intimação exclusiva ao advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica é válida e tem eficácia de intimação pessoal, não sendo necessária nova publicação no DJE quando há cadastro no sistema eletrônico.
4. O não atendimento da intimação no prazo legal para emenda à petição inicial após intimação válida, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC).
5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica independentemente de pedido de intimação exclusiva ao advogado via DJEN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica é válida e supre a necessidade de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido expresso para intimação exclusiva do advogado." "2. A ausência de manifestação no prazo legal após intimação eletrônica válida autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o da Lei 11.419/2006; art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2015576, 0701467-40.2024.8.07.0008, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 25/06/2025, DJe: 09/07/2025; Acórdão 2013409, 0713898-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025
STJ, AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.